Tribunal: STF
Processo: AI 83928
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. - NÃO SERVE,
PARA FUNDAMENTA-LO, UM OUTRO ACÓRDÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, CONTRA O
QUAL E OFERECIDO, AINDA QUE DISCORDANTE DO ARESTO RECORRIDO.
ENTENDIMENTO E APLICAÇÃO DO ITEM III, LETRA "D" DO ART-119 DA CF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.